Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703745-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA, MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUPERMERCADOS AGUAS CLARAS LTDA, MAIA TAGUATINGA SUPERMERCADOS LTDA, FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA APELADO: SANREMO S/A DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos em que dispõem os arts. 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se o Apelado, SANREMO S/A, para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados pelos Apelantes, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA e OUTROS (id. 20518878 e seguintes). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora